Tribunal: TJES
Processo: 5009350-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009350-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: FELIPE GONCALVES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009350-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: FELIPE GONÇALVES PEREIRA E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação registrada sob o nº 0021154-33.2020.8.08.0048 ajuizada por
FELIPE GONÇALVES PEREIRA
, determinou a restrição judicial do veículo Toyota Corolla, XLI16VVT, 2004/2005, placa LPZ0I84, RENAVAM 00844184080.

Em suas razões sediadas no id 3400133, afirma a Agravante, em resumo, que, na origem, o Agravado FELIPE GONÇALVES PEREIRA ajuizou ação em face de TIAGO RONEY SANCIO, na qual narra o autor que vendeu veículo de sua propriedade através do site OLX pelo valor de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), todavia, em razão de não ter recebido o dinheiro, ajuizou a ação, pleiteando a busca e apreensão do bem e restrição do mesmo, a qual foi deferida. Registra, contudo, que quando da efetivação do RENAJUD em 18/04/2022, o veículo já não mais pertencia ao agravado TIAGO, antigo comprador, mas à Agravante, que se sub-rogou nos direitos deste após sinistro envolvendo um veículo segurado da agravante com o veículo ora em referência. Afirma que, na qualidade de terceira de boa-fé, e não tendo responsabilidade pela situação vivenciada pelos Agravados, não merece permanecer com o bem bloqueado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão proferida. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal, reformando-se a decisão de origem.

Foi proferida decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação registrada sob o nº 0021154-33.2020.8.08.0048 ajuizada por
FELIPE GONÇALVES PEREIRA,
determinou a restrição judicial do veículo Toyota Corolla, XLI16VVT, 2004/2005, placa LPZ0I84, RENAVAM 00844184080.

Em suas razões sediadas no id 3400133, afirma a Agravante, em resumo, que, na origem, o Agravado FELIPE GONÇALVES PEREIRA ajuizou ação em face de TIAGO RONEY SANCIO, na qual narra o autor que vendeu veículo de sua propriedade através do site OLX pelo valor de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), todavia, em razão de não ter recebido o dinheiro, ajuizou a ação, pleiteando a busca e apreensão do bem e restrição do mesmo, a qual foi deferida. Registra, contudo, que quando da efetivação do RENAJUD em 18/04/2022, o veículo já não mais pertencia ao agravado TIAGO, antigo comprador, mas à Agravante, que se sub-rogou nos direitos deste após sinistro envolvendo um veículo segurado da agravante com o veículo ora em referência. Afirma que, na qualidade de terceira de boa-fé, e não tendo responsabilidade pela situação vivenciada pelos Agravados, não merece permanecer com o bem bloqueado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão proferida. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal, reformando-se a decisão de origem.

Foi proferida decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões.

De início, convém destacar que, conforme é cediço,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[
...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme apresentado, convém destacar que na origem, o Agravado FELIPE ajuizou
“ação de resolução contratual cumulada com busca e apreensão, exibição de documentos e perdas e danos”
objetivando garantir a restrição judicial do veículo Corolla 2004/ 2005, placa LPZ 0884, a fim de então recuperá-lo. Afirma, para tanto, que caiu em golpe aplicado através da plataforma de vendas on line denominada OLX, quando, apesar de ter efetuado a entrega e transferência do mesmo, com o preenchimento do DUT, não recebeu a quantia convencionada.

E, após analisar os fatos bem como os documentos apresentados, a i. Magistrada de origem proferiu a decisão ora vergastada, assim consignando:
“(...) Vejo que o autor possui interesse na retomada de veículo sinistrado e, com isso, requereu liminarmente a exibição, pela ré Azul Companhia de Seguros Gerais, de toda a documentação da indenização do veículo, com o fito de se averiguar a legalidade em que se operou a cobertura pelo suposto sinistro, haja vista o boletim de ocorrência de fl. 67. (...) Em que pese a confusa narrativa dos fatos pelo autor, tenho que é pertinente, sim, a concessão de medida liminar para que seja inserida a restrição do veículo no sistema renajud, porquanto, de fato, causa estranheza a indenização de terceiro efetuada em razão dos danos descritos pelo segurado no boletim de ocorrência. Quanto à exibição de documentos, tendo a seguradora se tornado ré nestes autos, parece inarredável que passou a ter absoluto interesse no esclarecimento desses fatos, pelo que deverá instruir sua defesa com os documentos relativos ao termo de quitação de sinistro de fl. 94, sob pena de sofrer as consequências de não se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe.
(...)”.

Vê-se, pois, que a i. Magistrada de origem concedeu a liminar pleiteada por considerar o risco de lesão grave, bem como a probabilidade do direito sustentado pelo Autor, ora Agravado, mais especificamente em relação a indenização paga, pela Seguradora Agravante, em favor de terceiro, relativamente ao veículo referenciado. Considerou, ademais, que o valor da indenização causa estranheza, se observados os danos ocorridos no veículo, que foram descritos no boletim de ocorrência, bem como por considerar que constitui ônus do Agravante instruir a sua defesa com os documentos requeridos pelo Agravado, a fim de conhecer o real beneficiário da indenização securitária recebida.

E após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento dantes alinhavado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo em virtude de constatar que tal solução mostra-se, ao menos nesse momento em que se situa a marcha processual na origem, como a mais adequada a resguardar os direitos do Autor, ora Agravado, que teve considerável prejuízo financeiro ao transferir o veículo de sua propriedade sem receber a quantia respectiva.

Ademais disso, entendo que após a regular instrução processual na origem, as questões atinentes à análise da boa-fé por parte da Seguradora Agravante quando efetuou o pagamento da indenização em favor de Tiago, referente ao sinistro com o veículo segurado pela Agravante, poderão ser melhor avaliadas, de onde concluo por prestigiar a decisão proferida pelo juízo a quo.

Desse modo, considerando os limites do presente julgamento, não vislumbro fundamentos a adotar convicção distinta daquela adotada pela Magistrada de 1º grau.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009350-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: FELIPE GONÇALVES PEREIRA E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER E C/C BUSCA E APREENSÃO. VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE. ACIDENTE POSTERIOR. PAGAMENTO INDENIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO. ANÁLISE DA BOA-FÉ. RESTRIÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A i. Magistrada de origem concedeu a liminar pleiteada por considerar o risco de lesão grave, bem como a probabilidade do direito sustentado pelo Autor, ora Agravado, mais especificamente em relação a indenização paga, pela Seguradora Agravante, em favor de terceiro, relativamente ao veículo referenciado. Considerou, ademais, que o valor da indenização causa estranheza, se observados os danos ocorridos no veículo, que foram descritos no boletim de ocorrência, bem como por considerar que constitui ônus do Agravante instruir a sua defesa com os documentos requeridos pelo Agravado, a fim de conhecer o real beneficiário da indenização securitária recebida.

2. Concluo que a solução adotada na decisão agravada mostra-se, ao menos nesse momento em que se situa a marcha processual na origem, como a mais adequada a resguardar os direitos do Autor, ora Agravado, que teve considerável prejuízo financeiro ao transferir o veículo de sua propriedade sem receber a quantia respectiva.

3. Ademais disso, entendo que após a regular instrução processual na origem, as questões atinentes à análise da boa-fé por parte da Seguradora Agravante quando efetuou o pagamento da indenização em favor de Tiago, referente ao sinistro com o veículo segurado pela Agravante, poderão ser melhor avaliadas, de onde concluo por prestigiar a decisão proferida pelo juízo a quo.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.